Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. PROCEDIMENTO. COMUM. INTERESSE. AUSÊNCIA. DEVEDORES SOLIDARIEDADE. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO. BANCO CENTRAL. DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO DOS RÉUS. STJ. JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inicialmente, no tocante à necessidade de prévia liquidação do julgado pelo rito comum, verifica-se inexistir interesse recursal, já que o d. Juiz de primeiro grau, na linha defendida pelo agravante, entendeu necessário que a liquidação siga pelo rito do procedimento comum e não pelo procedimento de arbitramento.

2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte autora, ora agravada, promova a liquidação individual da sentença coletiva apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A.

3. Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo.

4. Eventual satisfação do crédito na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. 4.1. Ademais, caso se verifique, no curso do processo a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal.

5. Tendo sido a demanda proposta apenas em face da instituição financeira agravante, não se vislumbra a possibilidade de remessa dos autos à Justiça Federal, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

6. No presente caso, o dever de indenizar foi devidamente reconhecido pelo Tribunal Superior, possibilitando-se a abertura da fase de liquidação apenas para definir o seu valor, isso a partir da obtenção dos elementos capazes de confirmar a condição do credor, elementos estes que, a partir do próprio julgado, impõem-se ao devedor demonstrar, razão pela qual incabível a discussão nesse momento processual acerca da legalidade da atualização realizada pelo agravante, de modo que resta somente apurar o valor devido aos agravados.

7. Os recorridos não dispõem de meios para a realização dos cálculos e apuração efetiva do valor devido sem que a instituição financeira agravante forneça os extratos das contas vinculadas às referidas cédulas de crédito e demais documentos relevantes ao reconhecimento do direito de crédito titulado dos agravados. 7.1. No próprio julgamento da ação coletiva ficou estabelecido o dever dos réus ao fornecimento das informações necessárias ao reconhecimento do direito de crédito titulado pelos contribuintes lesados, com a consequente apresentação dos documentos relevantes ao reconhecimento desse mesmo direito.

8. Ademais, o banco recorrente detém maior facilidade na recuperação de documentos pretéritos necessários à elaboração dos cálculos, não havendo dúvidas, ainda, de que possui o dever legal e contratual de fornecer os dados referentes a contratações de produtos que disponibiliza no mercado.

9. Recurso conhecido e improvido.